Tribunal: STJ
Processo: 0000442-57.2007.8.19.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897337 - RJ (2025/0111703-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WEST
INDUSTRIA
COMERCIO
E
SERVICOS
EM
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: WÍLLIAM CASTRO BORBONI - MG103108
AFONSO LUIZ MENDES ABRITTA - MG103068
AGRAVADO
: SANTE ET VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: MARCELE IGNACIO BACHINI - RJ113495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS

AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.

III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53228658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c6602f8-26f4-4bab-8bba-dd736bac0629

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c6602f8-26f4-4bab-8bba-dd736bac0629

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897337 - RJ (2025/0111703-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WEST
INDUSTRIA
COMERCIO
E
SERVICOS
EM
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: WÍLLIAM CASTRO BORBONI - MG103108

AFONSO LUIZ MENDES ABRITTA - MG103068
AGRAVADO
: SANTE ET VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: MARCELE IGNACIO BACHINI - RJ113495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS

AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.

III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:18
Código de Controle do Documento: 28450090-1e2c-48e0-abe5-49a532fde9c2

Trata-se de agravo interno (fls. 673-679) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 668-670).
Em suas razões, a parte alega omissão do acórdão e não incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, aduz a existência de fato novo de que "a agravada (SANTE ET
VIE) encontra-se baixada/extinta, fato público e notório, sem personalidade jurídica ou
capacidade processual (art. 70 do CPC). A decisão agravada omitiu-se sobre isso,
apesar de arguido no agravo" (fl. 678).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 685).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 668-
670):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e inexistência de violação do
I e II, do CPC (fls. 623-629).
art. 1.022,
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 571):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
MAQUINÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE INDUSTRIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DOS PRODUTOS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DA
RÉ
DEFENDENDO
A
EXISTÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. A
APELADA AFIRMOU QUE EM MAIO DE 2007 ADQUIRIU DA
APELANTE
ALGUMAS
MÁQUINAS
(DESNATADEIRA,
PASTEURIZADOR E TANQUE DE ÁGUA GELADA) PELO VALOR
TOTAL DE R$62.000,00, SENDO R$25.000,00 À VISTA E O
RESTANTE EM CINCO PARCELAS DE R$ 7.400,00, SENDO QUE
DEIXOU DE PAGAR AS ÚLTIMAS TRÊS PRESTAÇÕES EM RAZÃO
DOS PROBLEMAS APRESENTADOS COM OS EQUIPAMENTOS. DO
TOTAL DE R$62.000,00 QUE SERIAM DEVIDOS PELA APELADA, R$
25.000,00 ERAM RELATIVOS AO PASTEURIZADOR, R$ 20.000,00 À
DESNATADEIRA E R$17.000,00 AO TANQUE DE ÁGUA GELADA,
SENDO QUE ESTE ÚLTIMO ITEM FOI RETIRADO PELA APELANTE
DO ESTABELECIMENTO DA APELADA, CONFORME DETERMINADO
NA SENTENÇA. DAÍ SE INFERE QUE A APELADA FICOU COM O
PASTEURIZADOR E A DESNATADEIRA, CUJOS PREÇOS SOMADOS
Documento eletrônico VDA52196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:18
Código de Controle do Documento: 28450090-1e2c-48e0-abe5-49a532fde9c2

TOTALIZAM R$45.000,00, MAS PAGOU APENAS R$ 39.800,00 -
SINAL DE R$25.000,00 E DUAS PRESTAÇÕES DE R$ 7.400,00 -
RESTANDO UM DÉBITO DE R$5.200,00. VERIFICA- SE AINDA QUE
TANTO NA PETIÇÃO INICIAL QUANTO NA CONTESTAÇÃO HOUVE
PEDIDOS EXPRESSOS DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. APESAR
DISSO, A SENTENÇA RECORRIDA FOI OMISSA QUANTO À
INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO, QUE ENCONTRA
PREVISÃO NO ARTIGO 368, DO CÓDIGO CIVIL. A COMPENSAÇÃO É
FORMA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES QUANDO DUAS PESSOAS
FOREM, RECIPROCAMENTE, CREDORA E DEVEDORA. CONTUDO,
NO CASO DOS AUTOS, A COMPENSAÇÃO DEVE SER PARCIAL,
COM A EXTINÇÃO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE MENOR VALOR.
OCORRE QUE, DIVERSAMENTE DO ALEGADO PELA APELANTE, A
OBRIGAÇÃO DE PAGAR DE MENOR VALOR É AQUELA QUE CABE À
APELADA (R$ 5.200,00), A QUAL DEVE SER DEDUZIDA DA VERBA
INDENIZATÓRIA A SER PAGA PELA APELANTE (R$ 20.400,00).
PORTANTO, A OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA APELANTE, APÓS A
DEVIDA COMPENSAÇÃO, DEVE SER REDUZIDA PARA O VALOR DE
R$ 15.200,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 593-597).
Nas razões do recurso especial (fls. 602-609), interposto com base no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes dispositivos:
(i)
II e III, do CPC, alegando que o "acórdão que julgou os Embargos
art. 1.022,
de Declaração que não explicitou de forma clara as razões pelas quais não
aplicou a compensação de crédito e débito, embora tenha reconhecido no r.
Acórdão prolatado na Apelação o direito que tem a Apelante de ver o seu
crédito compensado com o seu débito" (fl. 602),
(ii)
do CC, por entender que, ao não aplicar a compensação de
art. 368
créditos e débitos, o acórdão negou vigência ao dispositivo.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 618-620).
O agravo (fls. 635-642) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 649-651).
É o relatório.
Decido.
Quanto à apontada violação do
do Código de Processo Civil, cumpre
art. 1.022
dizer que, além de o Tribunal ter enfrentado toda a matéria pertinente à
controvérsia, a pretensão deduzida nos embargos de declaração opostos pela
parte recorrente, longe de demonstrar qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, objetiva, na verdade, rediscutir causa devidamente solucionada.
Houve, o enfrentamento de toda a questão posta em discussão na instância a
, desenvolvida e analisada fundamentadamente, ainda que em sentido
quo
contrário à pretensão da parte recorrente. Confira-se o seguinte excerto (fls.
573-574):
Em sua inicial, a Apelada afirmou que em maio de 2007 adquiriu da
Apelante algumas máquinas (desnatadeira, pasteurizador e tanque de
água gelada) pelo valor total de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais),
sendo R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à vista e o restante em 5
Documento eletrônico VDA52196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:18
Código de Controle do Documento: 28450090-1e2c-48e0-abe5-49a532fde9c2

(cinco) parcelas de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), sendo
que deixou de pagar as últimas 3 (três) prestações em razão dos
problemas apresentados com os equipamentos.
Cabe frisar que do total de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) que
seriam devidos pela Apelada, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) eram
relativos ao pasteurizador, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à desnatadeira
e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) ao tanque de água gelada, sendo
que este último item foi retirado pela Apelante do estabelecimento da
Apelada, conforme determinado na sentença.
Daí se infere que a Apelada ficou com o pasteurizador e a desnatadeira,
cujos preços somados totalizam R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais), mas pagou apenas R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos
reais) - sinal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e 2 (duas)
prestações de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) - restando um
débito de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Verifica-se ainda que tanto na petição inicial quanto na contestação
houve pedidos expressos de compensação de valores (fls. 19, item “d” e
fls. 293, item 6 e 7, letra “c”).
Apesar disso, a sentença recorrida foi omissa quanto à incidência do
instituto da compensação, que encontra previsão no artigo 368, do
Código Civil, abaixo transcrito:
ART. 368. SE DUAS PESSOAS FOREM AO MESMO TEMPO
CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA, AS DUAS
OBRIGAÇÕES
EXTINGUEM-SE,
ATÉ
ONDE
SE
COMPENSAREM.
A compensação é forma de extinção de obrigações quando duas
pessoas forem, reciprocamente, credora e devedora. Contudo, no caso
dos autos, a compensação deve ser parcial, com a extinção apenas da
obrigação de menor valor.
Ocorre que, diversamente do alegado pela Apelante, a obrigação de
pagar de menor valor é aquela que cabe à Apelada (R$5.200,00), a qual
deve ser deduzida da verba indenizatória a ser paga pela Apelante
(R$20.400,00).
Portanto, a obrigação de pagar da Apelante, após a devida
compensação, deve ser reduzida para o valor de R$15.200,00 (quinze
mil e duzentos reais).
No caso concreto, o TJRJ consignou que deveria ser realizada a compensação
dos créditos entre a parte recorrente e a recorrida, sendo imposto o pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e
duzentos reais). Portanto, a decisão recorrida não é contraditória nem omissa.
Em verdade, pretende-se o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos
autos, vedado em recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor
arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não é
possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por
carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última
Documento eletrônico VDA52196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:18
Código de Controle do Documento: 28450090-1e2c-48e0-abe5-49a532fde9c2

análise, em supressão de instância" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.038.019/MS,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
21/10/2022)
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022 do
CPC.
A Corte estadual entendeu que "a compensação é forma de extinção de
obrigações quando duas pessoas forem, reciprocamente, credora e devedora. Contudo,
no caso dos autos, a compensação deve ser parcial, com a extinção apenas da
obrigação de menor valor [...] ocorre que, diversamente do alegado pela Apelante, a
obrigação de pagar de menor valor é aquela que cabe à Apelada (R$5.200,00), a qual
deve ser deduzida da verba indenizatória a ser paga pela Apelante (R$20.400,00)
[...] Portanto, a obrigação de pagar da Apelante, após a devida compensação, deve ser
" (fl. 574).
reduzida para o valor de R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais)
Para que se acolha a pretensão, seria necessário o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do especial. Inafastável a
Súmula n. 7/STJ.
Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação
recursal.
No caso, a tese de fato novo de que a agravada (SANTE ET VIE) encontra-se
baixada/extinta não foi apresentada nas razões do recurso especial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52196000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:18
Código de Controle do Documento: 28450090-1e2c-48e0-abe5-49a532fde9c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.337 / RJ
Número Registro: 2025/0111703-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004425720078190020 202524501547 4425720078190020
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : WÍLLIAM CASTRO BORBONI - MG103108
AFONSO LUIZ MENDES ABRITTA - MG103068
AGRAVADO
: SANTE ET VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: MARCELE IGNACIO BACHINI - RJ113495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : WÍLLIAM CASTRO BORBONI - MG103108
AFONSO LUIZ MENDES ABRITTA - MG103068
AGRAVADO
: SANTE ET VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA53205164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: 356e69ba-07d4-4c8e-81c3-42c9c5d6e661

ADVOGADA
: MARCELE IGNACIO BACHINI - RJ113495
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: 356e69ba-07d4-4c8e-81c3-42c9c5d6e661